Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Associação criminosa. Crimes contra a Administração Pública. Lavagem de dinheiro. Competência. Busca e apreensão. Inviolabilidade de escritório de advocacia.
1 - A transferência de verbas da União para o Distrito Federal com a finalidade de que sejam aplicadas na saúde local, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação penal por malversação de recursos públicos.
2 - Existentes indícios de materialidade e autoria e presentes elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, procede-se à busca e apreensão.
3 - É dispensável sejam discriminados, no mandado de busca, todos os bens a serem apreendidos, desde que nele conste, de forma expressa, a busca e apreensão de bens que sejam possíveis proveitos de crimes ou que possam servir de prova do crime.
4 – A inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado não incluem hipóteses em que os fatos não dizem respeito a atuação do advogado.
5 – Ordem denegada.